Tribunal: TJMT
Processo: 1021608-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1021608-72.2016.811.0041
RECORRENTE (S): ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO e SONIA REGINA CORDEIRO
RECORRIDA (S): BANCO BMG S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO e SONIA REGINA CORDEIRO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 19036491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REALIZADOS – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de crédito consignado pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em folha.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT - Apelação no 1021608-72.2016.811.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRACÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 244467987.
Alega violação ao artigo 5o, caput e inciso LV da CF, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID. 26435992).
Contrarrazões (ID. 29019480).
É o relatório. Decido.
Questão Constitucional sem Repercussão Geral.
Nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consiste na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova documental.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF no julgamento do Tema 424, Leading case ARE 639228, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional..” (STF ARE 639228, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 16/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 30/08/2011 PUBLIC 31/08/2011).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII